Tribunal: TJMT
Processo: 1045922-87.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045922-87.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDITE PINHEIRO DE ABRIL - CPF: 782.113.281-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1045922-87.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1045922-87.2025.8.11.0002

Recorrente:

Edite Pinheiro de Abril

Recorrido:
Too Seguros S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO. CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA GRAVAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONCLUSÃO N° 12 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro por ligação telefônica com autorização para descontos em conta bancária; (ii) estabelecer se a cobrança é indevida a ponto de ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação ocorreu por ligação telefônica, com gravação que demonstra a confirmação de dados pessoais e a anuência expressa da consumidora.

4.

As informações sobre o seguro foram prestadas de forma clara, incluindo valores e forma de cobrança por débito em conta.

5.

Afastando-se a alegação de inexistência de contratação, diante da prova consistente da manifestação de vontade.

6.

Rejeita-se a alegação de vício de consentimento, pois não há indícios de erro, dolo ou coação na contratação.

7.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da gravação, o que afasta a necessidade de perícia técnica, nos termos da conclusão número 12 da Turma Recursal.

8.

Considera-se legítima a cobrança realizada, por decorrer de contrato válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de seguro por ligação telefônica, comprovada por gravação com anuência do consumidor, é válida e autoriza descontos em conta. 2. A ausência de impugnação específica da gravação afasta a necessidade de perícia, conforme entendimento da Turma Recursal. 3. A cobrança decorrente de contrato válido não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar. 4. Inexistente vício de consentimento, não há repetição de indébito nem dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1010363-57.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026 e N.U 1023554-45.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1045922-87.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1045922-87.2025.8.11.0002

Recorrente:

Edite Pinheiro de Abril

Recorrido:
Too Seguros S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Edite Pinheiro de Abril.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

356524410): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

356524411): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões

(Id. 356524411): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1045922-87.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1045922-87.2025.8.11.0002

Recorrente:

Edite Pinheiro de Abril

Recorrido:
Too Seguros S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por
Edite Pinheiro de Abril
em face de
Too Seguros S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que foi surpreendida com descontos mensais de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) em sua conta bancária, sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANCA TOO SEGUROS S.A.", referentes a um seguro denominado "Bevi Protege Master", que afirmou jamais ter contratado.

Relata que, após registrar reclamação na plataforma Consumidor.gov.br, a empresa respondeu confirmando tratar-se de seguro de acidentes pessoais, cancelou o serviço e devolveu apenas a segunda parcela (R$ 59,90 - cinquenta e nove reais e noventa centavos), retendo a primeira. Diante da recusa em restituir a integralidade dos valores, ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O banco recorrido, por sua vez, afirma que os descontos são devidos, considerando que a autora contratou o seguro mediante ligação telefônica, com confirmação de dados pessoais e bancários, além de ciência quanto aos valores e cobertura contratada – Id. 356524404, página 06.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, pois na gravação de ligação telefônica, a autora, após ser devidamente identificada e ter seus dados pessoais confirmados, foi informada de forma clara e detalhada sobre as características do seguro, suas coberturas, o valor mensal e a forma de cobrança mediante débito em conta bancária, tendo, ao final manifestado expressamente sua concordância com a contratação, autorizando o débito.

Ademais, a parte recorrente, em suas razões recursais, altera a tese apresentada na petição inicial, eis que, naquela oportunidade, afirmou categoricamente que jamais contratou qualquer seguro. Todavia, passa a alegar que, por ser pessoa idosa, poderia não ter compreendido adequadamente os termos da contratação durante a ligação telefônica.

Além disso, a gravação apresentada demonstra que a preposta da recorrida prestou todas as informações necessárias de forma clara, pausada e compreensível, tendo a autora respondido afirmativamente às perguntas formuladas, confirmando seus dados e manifestando concordância com a contratação. Não há qualquer indício de que a autora tenha sido induzida a erro, coagida ou que tenha havido qualquer vício de consentimento.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.

Desta forma,
a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa
, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa a devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO. TARIFA BANCÁRIA INDIVIDUALIZADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais em conta corrente sob as rubricas de seguro e tarifa de comunicação digital, os quais a parte autora alega não ter contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade dos descontos referentes a seguro em conta corrente; e (ii) a legalidade da cobrança de tarifa individualizada de comunicação digital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira demonstrou a legitimidade dos descontos relativos ao seguro mediante a apresentação de proposta de adesão com assinatura física e contratos validados por biometria, contendo expressa autorização para o débito. 4. Eventuais inconsistências de valores e datas nos instrumentos não invalidam a contratação principal devidamente formalizada.

5. A cobrança da tarifa de comunicação digital refere-se a tarifa individualizada, e não a pacote de serviços, possuindo autorização expressa na proposta de abertura de conta corrente assinada pela parte, sendo dispensável contrato específico. 6. Inexistindo conduta ilícita, restam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. É legítimo o desconto em conta corrente referente a seguro quando a instituição financeira comprova a contratação e a autorização expressa do consumidor, inclusive por meio de validação biométrica. 2. A cobrança de tarifa bancária individualizada é lícita quando há previsão e autorização expressa na proposta de abertura de conta corrente, sendo dispensável a formalização de contrato específico exigido apenas para pacotes de serviços. (...) (N.U 1010363-57.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, na qual a parte autora alega descontos indevidos em conta corrente, sustentando não ter contratado os serviços, ao passo que a instituição financeira defende a regularidade das cobranças em razão de contratações realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta corrente da parte autora decorreram de contratação válida; (ii) estabelecer se há ato ilícito apto a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os extratos bancários demonstram a existência de créditos oriundos de empréstimos pessoais seguidos dos respectivos débitos das parcelas, evidenciando a contratação e utilização dos valores pelo consumidor. 4. A instituição financeira comprova a contratação do pacote de serviços, inclusive com previsão contratual de variação de valores conforme utilização. 5. Há correlação entre os créditos recebidos e os débitos realizados, o que confirma a regularidade das operações financeiras. 6. A parte autora não impugna especificamente os documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova.

7. A cobrança decorre de autorização válida e exercício regular de direito, inexistindo conduta ilícita da instituição financeira. 8. Ausente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais. 9. A pretensão de repetição de indébito submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, com reconhecimento de prescrição parcial das parcelas anteriores ao marco temporal indicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação de contratação de serviços bancários e de empréstimos pessoais legitima os descontos realizados em conta corrente. 2. A ausência de impugnação específica e de prova em sentido contrário impede o reconhecimento de irregularidade das cobranças. 3. Não há dano moral quando os descontos decorrem de exercício regular de direito pela instituição financeira. (...) (N.U 1023554-45.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)”.

No que tange à alegação de que deveria ter sido realizada perícia fonográfica, a 1° turma recursal do Estado de Mato Grosso, firmou o entendimento, por meio da conclusão N°
12 de que há necessidade de perícia, apenas se houver impugnação específica, senão vejamos:

“PROVA DE CONTRATAÇÃO POR TELA SISTÊMICA E ÁUDIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, SALVO SE INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA”.

No caso dos autos, a autora, em sua réplica, não impugnou especificamente a gravação, apenas alegou que “Em casos de telemarketing ativo contra idosos, é comum o uso de roteiros rápidos, confusos e induzidos, onde o consumidor confirma dados pessoais achando que se trata de mera atualização cadastral ou benefício gratuito, sem a clara compreensão de que está contraindo uma dívida”.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela seguradora recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026